Tribunal: TJES
Processo: 5022570-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022570-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DA SILVA CORREA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. TERMO INICIAL JUROS. DANO MORAL. MORA EX PERSONA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS FLUEM A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5022570-77.2022.8.08.0048

Embargante: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Embargado: FABIANA DA SILVA CORREA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão deve ser reformado;
b)
que os danos morais devem ter juros moratório devem ser a partir do arbitramento e não da citação;
c)
que deve o acórdão ser reformada.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516845) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, observo que o acórdão possui erro material quanto ao termo inicial de incidência de juros, desassistindo a razão ao embargante.

A ação foi proposta pela parte autora visando o reconhecimento de falha na prestação de serviço, sendo certa a existência de relação jurídica contratual entre as partes.

Nesse sentido, existindo vínculo obrigacional entre as partes, é necessário a observância do disposto no art. 405 do CC, no qual há determinação de que o termo inicial de juros em se tratando de obrigação contratual ilíquida, ou seja, que não há data para vencimento, deve incidir desde a citação, como determinado na decisão proferida, e não do arbitramento, como pretende a parte.

Cabe destacar que tal situação advém da natureza da mora a qual é
ex persona
, que não há data para o vencimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)